Tribunal: TJES
Processo: 5015162-48.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015162-48.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROGERIO JULIAO MARTINS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5015162-48.2023.8.08.0000

PACIENTE: ROGERIO JULIAO MARTINS

Advogado do(a) PACIENTE: NEY EDUARDO SIMOES FILHO - ES10975-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

DEFICIÊNCIA DOCUMENTA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA DO JUIZ.
TRÁFICO
.
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA
.
ORDEM DENEGADA.

1. O Princípio da Confiança do Juiz do Processo preza pelo respeito da discricionariedade regrada de quem está mais próximo dos fatos, das partes e da ação penal.

2. O
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

3.
Habeas
Corpus

denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5015162-48.2023.8.08.0000

PACIENTE: ROGERIO JULIAO MARTINS

Advogado do(a) PACIENTE: NEY EDUARDO SIMOES FILHO - ES10975-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Inicialmente, adiro ao relatório lançado pela e. Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos, em razão da impossibilidade de Sua Excelência comparecer à sessão do dia 21/02/2024, pois, conforme informou, se encontra acometida da COVID-19.

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ROGERIO JULIÃO MARTINS
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI, nos autos do Processo tombado sob nº 0000573-73.2023.8.08.0021, em razão de ser mantida a sua prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no
artigo 33, c
aput
, da Lei nº 11.343/06.

O impetrante argumenta que há excesso de prazo na prisão do paciente, uma vez que fora preso em flagrante na data de 18/02/2023, sendo marcada a audiência de instrução e julgamento apenas para a data de 29/4/2024. Afirma, ainda, que não estão presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, aduzindo que a decisão é carente de fundamentação.

Deste modo, busca a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medida cautelar diversa.

O pedido liminar foi
indeferido
pelo E. Desembargador Helimar Pint
o
(ID 6971332). Informações da autoridade coatora (ID 7114579). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 7143927) manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar os fundamentos da
decisão outro
r
a proferida
.

Inicialmente, saliento que o impetrante não junta aos autos qualquer prova da alegada ausência do
fumus boni iure
e do
periculum in libertatis
para a decretação/manutenção da prisão preventiva, impetrando a presente ação constitucional apenas com sua petição inicial.

Não há nos autos a integralidade da Denúncia, bem como não foram juntadas cópias dos documentos extraídos do Inquérito Policial, que serviram de substrato para a Denúncia e para a Decisão de prisão.

Deste modo, não é possível a este julgador analisar o preenchimento das hipóteses do art. 312, do Código de Processo Penal.

Ocorre, no caso,
deficiência documental
que inviabiliza o enfrentamento dos argumentos apresentados.

Saliento que, por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Diante disso, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que
“
A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ
”
(STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

Com efeito, a insuficiência documental não permite a segurança necessária para a concessão do pedido liminar. É no mesmo sentido a jurisprudência desta eg. Segunda Câmara Criminal (TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210042600, Data de Julgamento: 20/10/2021).

Ainda, em leitura à decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, observo que foram apreendidos na residência do réu 01 (um) pacote grande e 01 (um) pote médio de cocaína, 01 (uma) porção média de crack, 2 (duas) balanças de precisão, 50 (cinquenta) munições 9mm, 20 (vinte) munições .38, R$150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie e 02 (dois) cadernos com anotações do tráfico.

Em poder do paciente, dentro do carro em que dirigia, foi apreendida, ainda, a quantia de R$ 5.369,00 (cinco mil, trezentos e sessenta e nove reais) em espécie.

Ainda, em consulta ao INFOPEN, observo que o paciente já foi condenado pelo mesmo crime de tráfico de drogas por duas vezes anteriormente (autos nº 0000593-55.2009.8.08.0021 e 0000000-02.11101.0.6.9552). Deste modo, observa-se concreto risco de reiteração delitiva.

Portanto, tendo como base o Princípio da Confiança do Juiz do Processo, que preza pelo respeito da discricionariedade regrada de quem está mais próximo dos fatos, das partes e da ação penal, entendo preenchidos os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

Prosseguindo, quanto à alegação de excesso de prazo na condução do processo, inicialmente, convém registrar que, conforme entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Além disso, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Em consulta ao andamento processual constante no Sistema do Tribunal de Justiça, observo que o paciente foi preso em 19/02/2023, sendo recebida a denúncia em 20/3/2023. Após apresentada a resposta do réu por advogado particular, o juízo de primeiro grau proferiu nova decisão, em 07/11/2023, aduzindo não ser o caso de absolvição sumária, designando a data de 29/4/2024 para realização da audiência de instrução e julgamento.

Ademais, durante o trâmite processual, observo que o juízo de primeiro grau regularmente analisa a necessidade da prisão preventiva do paciente, em respeito ao art. 316, do Código de Processo Penal, proferindo decisões em 02/6/2023 e em 07/11/2023.

Deste modo, não se observa no caso em testilha desídia do Poder Judiciário na condução do caso, tendo em vista que o feito não permaneceu paralisado por considerável período de tempo. Ademais, devidamente constituído advogado particular pelo paciente, resta designada a audiência de instrução e julgamento, motivo pelo qual não vislumbro excesso de prazo por culpa do Judiciário que configure prisão ilegal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem.